Tribunal: TJES
Processo: 5005667-04.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Curativos/Bandagem
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005667-04.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RECORRIDO: LUZIA MEDINA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE USO DE 360 FRALDAS DESCARTÁVEIS POR MÊS E OS SEGUINTES INSUMOS MÉDICOS: FRASCO DE DIETA ENTERAL – 31/MÊS; EQUIPO DE DIETA ENTERAL – 31/MÊS; PACOTES DE GAZE – 31/MÊS; SERINGAS DE 20 ML – 31/MÊS; CLORETO DE SÓDIO DE 0,9% 10 ML – 31/MÊS; FITA MICROPORE – 02/MÊS. SENTENÇA QUE CONDENOU SOLIDARIAMENTE OS REQUERIDOS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS À FORNECER, MENSALMENTE, 360 (TREZENTOS E SESSENTA) FRALDAS GERIÁTRICAS, 31 (TRINTA E UM) FRASCOS DE DIETA ENTERAL, 31 (TRINTA E UM) EQUIPO DE DIETA ENTERAL, 31 (TRINTA E UM) PACOTES DE GAZES; 31 (TRINTA E UMA) SERINGAS DE 20 ML; 31 (TRINTA E UM) FRASCOS CLORETO DE SÓDIO DE 0,9% 10 ML; 02 (DUAS) FITAS MICROPORE À AUTORA, CONFIRMANDO, ASSIM, A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM ID. 11664382. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO REQUERENDO QUE A OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA SEJA DIRECIONADA AO MUNICÍPIO, EM ATENÇÃO À TESES 793/STF.
RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ENTENDO QUE NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, TENDO EM VISTA QUE É SOLIDÁRIA A RESPONSABILIDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE. AS EVENTUAIS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DECORRENTES DA RESPONSABILIDADE DE CADA ENTE NO FORNECIMENTO DA PRESTAÇÃO DEVERÁ SER OBJETO DE AJUSTE ENTRE OS MESMOS. VALE RESSALTAR PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator: Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 05/03/2015, Data de Publicação: 16/03/2015)”.
DESTACA-SE TAMBÉM POSIÇÃO DO TJES:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DEMANDA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA FIGURAR NA AÇÃO. I. Em matéria de política pública de saúde, por afetar a própria existência da dignidade do indivíduo e estando o direito à saúde incluído no rol dos direitos indisponíveis que compõem o mínimo existencial da pessoa humana (artigo 6º, da Constituição Federal), a competência administrativa para tanto foi outorgada a todos os Entes da Federação, instituindo um Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do artigo 198 do mesmo Diploma Legal II. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (STF RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). III. A despeito dos argumentos apresentados pelo Recorrente, sobretudo o entendimento firmado no Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre pontuar que não houve alteração no reconhecimento de a responsabilidade para questões de saúde ser solidária a todos os Entes Federativos. IV. Fica a cargo do Autor, ao ajuizar a Demanda, postular em face de qualquer Ente da Federação, eis que, conforme destacado, são solidariamente responsáveis. Após o ajuizamento da Demanda, cabe ao Magistrado direcionar o cumprimento entre os Entes demandados, não havendo que se falar, entretanto, em ausência de responsabilidade e eventual ilegitimidade. V. O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018) VI. Recurso conhecido e improvido ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 011199003267, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)”
.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A RECORRENTE FIXADO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS EM QUE PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SE FIXE UM LIMITE PARA O FORNECIMENTO DE FRALDAS A 40 (QUARENTA) UNIDADES POR MÊS SENDO EXCLUÍDA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS NO FORNECIMENTO DOS INSUMOS DE ALTO CUSTO.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. CONFORME JÁ ESPOSADO, RESTA SOLIDIFICADA A SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DOS CIDADÃOS. O DIREITO À SAÚDE É INAFASTÁVEL. O TRIBUNAL PLENO DO STF, EM 5.3.2015, JULGOU O RE 855.178/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, REAFIRMOU SUA JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE O POLO PASSIVO DA RELAÇÃO DE DIREITO PROCESSUAL PODE SER COMPOSTO POR QUALQUER DOS ENTES FEDERADOS, PORQUANTO A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS É SOLIDÁRIA. DESSE MODO, FICA CLARO O ENTENDIMENTO DE QUE A RESPONSABILIDADE EM MATÉRIA DE SAÚDE, AQUI TRADUZIDA PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES, É DEVER DO ESTADO, COMPREENDIDOS AÍ TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. NÃO CABE, PORTANTO, A ESTE JUÍZO DETERMINAR UM QUANTITATIVO DOS INSUMOS A SEREM FORNECIDOS POR CADA ENTE CONDENADO SOLIDARIAMENTE. CONTUDO,
REFORMO A SENTENÇA DE PISO PARA ACRESCENTAR QUE OS REQUERIDOS EXERÇAM, SOLIDARIAMENTE, UMA SUPERVISÃO MENSAL DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS DA PACIENTE NO TOCANTE A MANUTENÇÃO DO QUANTITATIVO DEFERIDO, E, CONFORME A NECESSIDADE ESTIPULADA PARA O TRATAMENTO, DEVIDAMENTE RESPALDADA PELO MÉDICO ASSISTENTE DA AUTORA, VERIFIQUEM SE O FORNECIMENTO AINDA PERSISTE. NO MAIS, MANTENHO OS TERMOS DA SENTENÇA.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)